Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Ausente prova de qualquer indício de um suposto acordo realizado entre as partes acerca de determinadas práticas durante o contrato de serviços sexuais, mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, pois o relatado perante a autoridade policial reflete mero inadimplemento contratual, devendo ser analisado no âmbito cível.

2. Recurso desprovido.